Tribunal: TJDFT
Processo: 0789052-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor da transação declarado pelo contribuinte e condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.350,10 (dois mil trezentos e cinquenta reais e dez centavos), corrigida desde a data do pagamento pela taxa SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice.
2. Em suas razões recursais, alega que os juros devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, a teor do que dispõe o art. 167 do CTN e a súmula 188 do STJ. Argumenta que a decisão judicial, ao determinar que a taxa Selic incida a partir do desembolso, desconsiderou que essa taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros, caracterizando-se, assim, como um índice composto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar o termo inicial dos juros incidentes sobre a condenação de restituição do indébito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em casos de condenação de natureza tributária, como a repetição de indébito, a Taxa SELIC deve ser aplicada. Este é o único indexador para os encargos acessórios de débitos a serem quitados pela Fazenda Pública, uma vez que compreende tanto o índice inflacionário do período quanto a taxa real de juros (EC n. 113/2021). Sua incidência deve ocorrer a partir da data do pagamento indevido (súmula 162 do STJ), conforme entendimento consolidado no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nesse sentido: Acórdão 1995789, Acórdão 1990198 e Acórdão 1987716.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.
6. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: EC no n. 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995789, 0707317-45.2024.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025, TJDFT, Acórdão 1990198, 0709718-17.2024.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025, TJDFT, Acórdão 1987716, 0781896-67.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.